Tribunal: STF
Processo: ARE 1034006
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    III - A Suprema Corte já fixou jurisprudência no sentido de que a competência em relação ao poder de polícia para a defesa do meio ambiente é comum. Art. 23, VI, da CF. Precedentes.



    IV – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.